Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712282-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INETE DE LURDES FAGUNDES DIAS, ALAN JONAS FAGUNDES DIAS MARTINS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alan Jonas Fagundes Dias Martins e Inete de Lurdes Fagundes Dias contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor da LB10 Investimentos Imobiliários Ltda, em que o d. Juízo a quo determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel localizado na Avenida Pau Brasil, Lote no 10, Sala no 1914, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula no 309476, tendo em vista a petição apresentada por terceiro interessado, Luiz Silva da Costa, aduzindo ser proprietário do imóvel objeto de penhora, conforme extrato de pagamento das parcelas e contrato celebrado com a executada, ora agravada (ID 62340116 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduzem os agravantes, em suma, que, à luz do disposto no art. 1.245, §1o, e art. 1.227, ambos do Código Civil, eventual negócio jurídico de transmissão não levado a registro traduz simples ajuste obrigacional, que não impede a sua constrição. Sustentam, ainda, que nem a agravada nem o terceiro demonstraram o aperfeiçoamento do negócio, comprovando que o valor descrito no instrumento particular de compra e venda tenha sido efetivamente pago. Por fim, asseveram inexistir amparo ao fundamento exarado pelo MM. Juízo a quo de que “como o contrato se deu em 2011, antes do direito executório do exequente e não havendo indício de má-fé de terceiro, reputo cumprido os requisitos do inciso II do art. 373 do CPC”. Isso porque o imóvel em discussão não saiu do patrimônio da agravada, uma vez que esta não registrou o contrato de compra e venda do imóvel na matrícula deste. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a manutenção da penhora do imóvel em questão. Sem preparo, porquanto os agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita (ID 310 38124 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Acerca da compra e venda de imóveis, cumpre observar que o Código Civil, em seus artigos 1.227 e 1.245, caput, e §1o, dispõe que a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no competente Cartório de Registro, acrescentando, inclusive, que enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel. Nesse sentido, confiram-se: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Esse posicionamento é, inclusive, reforçado pelo disposto no art. 108 do Código Civil, que estipula que a escritura pública é considerada como da substância do ato de alienação, confira-se: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Ocorre que, examinando a certidão de ID 43993271 do processo de origem, emitida pelo Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, consta a agravada LB10 Investimentos Imobiliários Ltda como proprietária da unidade imobiliária em questão, e não terceira pessoa. Portanto, sob esta ótica, cabe a manutenção da penhora imposta ao aludido imóvel, uma vez que não houve a inequívoca alienação do bem, nos exatos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Cumpre destacar, ainda, que, apesar da celebração de contrato de promessa de compra e venda do imóvel entre a agravada e o terceiro peticionante, acostado ao ID 45790760 dos autos de origem, a Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça admite a “oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Sendo assim, eventual pleito de liberação da penhora não compete à parte executada, que apresentou impugnação à penhora (ID 45790746), corroborada pela petição de ID 59349310, mas, sim, ao suposto terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel, devendo esta alegação ser feita em sede própria. Essa é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSENTE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por determinação expressa do art. 1.245 do CC, a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis. 2. Tendo em vista que o instrumento particular de compra e venda do imóvel penhorado não foi levado a registro, deve ser mantida a penhora sobre o bem, cuja matrícula aponta para a recorrente/executada como proprietária, ressalvado ao terceiro prejudicado a oposição de eventual embargos. Enunciado 84 do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.936828, 20160020015347AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 161/192) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEITADA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora, na qual se alega que esta recaiu sobre bem de terceiro. 2. A transferência de propriedade imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. É dizer: enquanto não realizado o competente registro imobiliário, o alienante é havido como o dono do imóvel. 3. In casu, sem desconsiderar o contrato de compra e a venda do imóvel, não houve registro de título translativo. Assim, constando na matrícula do imóvel a agravante como proprietária do bem, perfeitamente legítima a decisão penhora. 4. Ademais, está a agravante a deduzir pretensão em nome de terceiro sem a tanto não se encontrar autorizada. 5. Agravo improvido. (Acórdão n.934836, 20160020043119AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 337/353). Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora